Tribunal: CARF
Processo: 16151.000255/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16151.000255/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.243 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
QUICK SERVICE POSTAL LTDA-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. VEDAÇÃO. PESSOA JURÍDICA CUJO TITULAR OU SÓCIO
PARTICIPE COM MAIS DE 10% (DEZ POR CENTO) DO CAPITAL DE
OUTRA EMPRESA, DESDE QUE A RECEITA BRUTA GLOBAL
ULTRAPASSE O LIMITE DE QUE TRATA O ARTIGO 2o, II, DA LEI No
9.317/1996. NÃO CONSTATAÇÃO NA PRÁTICA
Comprovado nos autos que o sócio já não mais participava em percentual
superior a 10% do capital social de outra empresa, não se verifica a vedação
para ingresso ou manutenção no Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16151.000255/2006-82
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000255/2006-82

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (“DRJ/SP1"), o qual será
complementado ao final:
Trata o presente processo, formalizado em 20/04/2006, de exclusão do Simples, em
razão da emissão, em 07/08/2003, do Ato Declaratório Executivo Derat/SPO n° 483.418
(fl. 3), tendo por situação excludente a existência de sócio ou titular participante de
outra empresa com mais de 10% e o fato de a receita bruta global no ano-calendário de
2001 ter ultrapassado o limite legal (CPF 055.145.518-73, CNPJ 52.812.385/0001-95),
com data de ocorrência em 31/12/2001 (evento 311 do CNPJ).
2. A exclusão foi fundamentada nos artigos 9°, inciso IX, 12, 14, inciso I, e 15, inciso II
e § 3°, da Lei n° 9.317, de 05/12/1996; art. 73 da Medida Provisória n° 2.158-34, de
27/07/2001; artigos 20, inciso IX, 21, 23, inciso I, 24, inciso II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26/11/2002.
3. Cientificada do ADE em 26/08/2003 (fl. 15), inicialmente a interessada apresentou,
em 05/09/2003, a Solicitação de Revisão da Exclusão do Simples (SRS - fls. 1 e 2), com
a alegação de que a sócia Sra. Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF 055.145.518-
73) não detém participação superior a 10% na empresa Speed Assessoria Postal e
Comércio Ltda (CNPJ 52.812.385/0001-95), conforma Alteração Contratual acostada
aos autos (juntou documentos às fls. 5 a 10).
4. A solicitação foi considerada improcedente pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo, em despacho exarado em 20/01/2006,
nos seguintes e exatos termos (fl. 2):
ADE N” 483.418 (13) - EXCLUSÃO MANTIDA por seus fundamentos legais.
Nenhum erro de fato foi detectado nem foi apresentada prova documental
contradizendo às informações constantes em nossos sistemas de processamento de
dados. No exercício apontado, foi detectada participação de sócio ou titular com mais
de 10% em outra(s) empresa(s), cuja(s) receita(s) bruta(s) global(is) ultrapassou(aram)
o limite de valor permitido.
5. Cientificada do resultado da SRS em 01/03/2006 (fl. 16), a requerente apresentou
manifestação de inconformidade ao despacho denegatório em 27/03/2006 (razões às fls.
17 e 18 e anexos às fls. 19 a 32), alegando, em síntese e resumidamente, que a sócia Sra.
Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF 055.145.518-73) não detém participação
superior a 10% na empresa Speed Assessoria Postal e Comércio Ltda (CNPJ
52.812.385/0001-95), conforme Alteração Contratual acostada aos autos, não
incorrendo na vedação registrada no art. 9°, inciso IX, da Lei n° 9.317/1996.
Em sessão de 28/05/2010, a DRJ/SP1 julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
SÓCIO DE OUTRA EMPRESA. PARTICIPAÇAO MAIOR QUE 10%. RECEITA
BRUTA GLOBAL. ULTRAPASSAGEM DO LIMITE LEGAL. EXCLUSAO.
Constatado que o sócio participa de outra empresa com mais de 10% do capital social e
que a receita bruta global, no ano-calendário 2001, ultrapassou o limite legal, é cabível a
exclusão da sistemática do Simples com efeitos a partir de 01/01/2002.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000255/2006-82

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 218/223 do e-processo):
7. Efetuada pesquisa nos sistemas CNPJ e Sincor da RFB, constatou-se que a sócia
apontada no ato de exclusão, Sra. Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF
055.145.518-73), integrou o quadro societário da requerente no período de 15/05/2001 a
19/12/2007 (fls. 36 e 37).
8. Verificou-se, ainda, que participou com 50,00% do capital social da empresa Speed
Assessoria Postal e Comércio Ltda (CNPJ 52.812.385/0001-95), no período de
01/09/1983 a 20/05/2001 (fls. 41 a 44).
9. Conduzida pesquisa nos sistemas da RFB, para o ano-calendário 2001, observou-se
que a interessada acumulou receita bruta no valor de R$ 16.474,70, ao passo que a
empresa Speed Assessoria Postal e Comércio Ltda (CNPJ 52.812.385/0001-95) gerou
receita bruta de R$ 1.751.901,83, resultando em um somatório de R$ 1.768.376 53 (fl.
11).
10. Assim, ao contrário do entendimento da interessada, configurou-se óbice ao
Simples, com fulcro no art. 9°, inciso IX, da Lei n° 9.3 17/ 1996.
11. Esclareça-se que a sócia Sra. Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF
055.145.518-73) teve sua participação no capital social da empresa Speed Assessoria
Postal e Comércio Ltda (CNPJ 52.812.385/0001-95) reduzida para 10,00%, conforme
Alteração Contratual registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) em
21/05/2001, modificação que foi informada à RFB pela requerente 13/11/2003 e
devidamente processada no sistema CNPJ em 24/11/2003 (fls. 41 a 44).
12. Ocorre que o ADE consigna situação excludente em 3l/12/2001, configurada em
relação aos registros relacionados ao ano-calendário (receita bruta e participação
societária da sócia que motivou o ato de exclusão), que implicaram n enquadramento da
defendente no art. 9°, inciso IX, da Lei n° 9.317/1996.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) no qual alega basicamente (fls. 73 do e-processo):
Para a subsunção do fato a norma, esclareceu a RFB que a sócio do recorrente
participou com mais de 10% no ano-calendário 2001 na empresa SPEED
ASSESSORIA POSTAL E COMÉRCIO LTDA.
Entretanto, mesmo após diversos documentos juntados nos recursos já interpostos, não
foro observado fato crucial para o deslinde do questão: QUE A EMPRESA QUE ORA
SE EXCLUI DO REGIME DO SIMPLES TEVE COMO DATA DE ABERTURA
15/05/2001, E QUE A OUTRA EMPRESA NA QUAL A SÓCIA ANA SUE
COUTINHO ALVES DE CAMPOS PARTICIPAVA DO QUADRO SOCIETÁRIO
TEVE SEU CONTRATO SOCIAL ALTERADO EM 21/05/2001, DATA ESTA NA
QUAL A SÓCIA ANA SUE PASSOU A FIGURAR COM APENAS 10% DO
CAPITAL SOCIAL, OU SEJA. CONCOMITANTEMENTE À ABERTURA DA
RECORRIDA, HOUVE A REDUÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
DA SÓCIA ANA SUE JUNTO À OUTRA EMPRESA, O QUE DEIXA CLARO QUE
DESDE O NASCIMENTO DA EMPRESA RECORRENTE SEUS SÓCIOS SEMPRE
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000255/2006-82

ATENDERAM OS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO NO
SIMPLES.
Assim, quando do registro na Jucesp da alteração acima mencionada, ou seja, da 8°
alteração no contrato social da empresa Speed Assessoria Postal e Comércio Ltda, em
03/07/2001 foi transmitida a informação para a RFB da referida alteração através do
FCPJ ora anexo (Doc. No 01), sob o n° do Recibo 3.817.159.083.
Porém, por um absurdo erro de sistema da própria Receita Federal do Brasil, consta no
acórdão ora atacado que o alteração contratual supra referido foi informada ã RFB
apenas em 13/11/2003, e processada em no sistema CNPJ em 24/11/2003, e que a ADE
consigna situação excludente em 31/12/2001, configurada em relação aos registros
relacionados ao ano-calendário 2001.
Todavia, esta informação não confere, eis que eivada de erros, posto que há prova cabal
e contundente de que a transmissão da alteração do quadro societário que motivou a
exclusão ora impugnada fora devidamente realizada em 03/07/2001!!!
Se, de acordo com as próprias informações fornecidas pela RFB no acórdão impugnado,
o ADE considera situação de 31/12/2001, ERA DEVER DA RFB CONSTAR EM
SEUS SISTEMAS A TRANSMISSÃO QUE ORA SE COMPROVA HAVER SIDO
REALIZADA sendo absurdo e inadmissível pretender que a recorrente seja lesada com
a exclusão no SIMPLES POR UM ERRO DE SISTEMA DA PRÓPRIA RFB!!
E para fazer prova das suas alegações, apresenta os seguintes documentos:

Cópia autenticada da 8° alteração do contrato social da empresa Speed
Assessoria Postal e Comércio Ltda - CNPJ 52.812.385/0001-95; (Doc. n°05)

Cópia do espelho da transmissão dos dados da alteração contratual acima
mencionada a RFB, data de 03/07/2001, sob o Recibo n° 3.817.159.083, bem
como o transmitido em 13/11/2003, sob o Recibo n° 37.87.85.56.40; (Doc. no 1/2)

DIPJ do ano-calendário 2001 da empresa Speed Assessoria Postal e
Comércio Ltda, CNPJ 52.812.385/0001-95, na qual resta comprovado as fls. 19
que a distribuição de lucros a sócia Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF
055.145.518-73) representava a monta de 10% para o período. (Doc. n° 03)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000255/2006-82

Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
06/08/2010 (fls. 70 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/09/2010 (fls.71 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Como se viu pelo breve relato do caso, o contribuinte em questão foi excluído do
Simples Federal, pois supostamente a sócia Ana Sue Coutinho Alves de Campos (“Ana Sue”)
participava também da empresa Speed Assessoria Postal e Com Ltda (“Speed”) com mais de
10% do capital social e a receita bruta de ambas as empresas no ano-calendário de 2001 teria
superado o limite artigo 2o, II, da Lei no 9.317/1996, consubstanciando-se, portanto, a vedação
prevista no artigo 9o, IX, da Lei no 9.317/1996, n verbis:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
IX - cujo titular ou sócio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra
empresa, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II do
art. 2°;
Segundo verificou a DRJ/SP1 (fls. 65 do e-processo):
7. Efetuada pesquisa nos sistemas CNPJ e Sincor da RFB, constatou-se que a sócia
apontada no ato de exclusão, Sra. Ana Sue Coutinho Alves de Campos (CPF
055.145.518-73), integrou o quadro societário da requerente no período de
15/05/2001 a 19/12/2007 (fls. 36 e 37).
8. Verificou-se, ainda, que participou com 50,00% do capital social da empresa Speed
Assessoria Postal e Comércio Ltda (CNPJ 52.812.385/0001-95), no período de
01/09/1983 a 20/05/2001 (fls. 41 a 44).
Como se vê, a participação societária da sócia Ana Sue na empresa Speed em
percentual superior ao limite legal de 10% se deu – segundo a Receita Federal – até 20/05/2001,
ou seja, cinco dias após a constituição da empresa Quick Service Postal Ltda – ME –
contribuinte.
Em que pese o exposto, ainda assim a DRJ/SP1 manteve a exclusão do
contribuinte do Simples sob a justificativa (fls. 73 do e-processo) de que a diminuição da
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000255/2006-82

participação da sócia Ana Sue na Speed somente foi comunicada à Receita Federal na data de
13/11/2003 e processada no sistema CNPJ em 24/11/2003.
Essa constatação, todavia, é refutada pelo contribuinte em seu recurso voluntário,
no qual informa que em 03/07/2001 enviou para a Receita Federal a referida alteração por meio
da Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica (“FCPJ”) no de recibo 3.817.159.083, a qual segue anexa
(fls. 78 do e-processo).
Com efeito, a partir da documentação anexada aos autos, não restam dúvidas de
que a exclusão do contribuinte foi indevida. Além da FCPJ mencionada anteriormente, dois
documentos comprovam que em 31/12/2001 a sócia Ana Sue já não mais participava em
percentual superior a 10% na empresa Speed, o que podia ter sido verificado pela instância a
quo.
Primeiro, a própria alteração contratual a qual diminuiu o percentual de
participação societária, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Jucesp”) ainda
em 2001, aliás, como reconhecido pela própria autoridade julgadora.
E depois a Declaração original de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica (“DIPJ”) da Speed, referente ao ano-calendário de 2001 (fls. 80/102 do e-processo), na
qual se constata que para o referido ano-calendário a participação da sócia Ana Sue já se
encontrava no percentual de 10%:

Como se percebe, não parece acertada a informação constante no ADE de que em
31/12/2001 um dos sócios do contribuinte participava com mais de 10% de participação social
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.243 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16151.000255/2006-82

de outra empresa, a qual somada a receita bruta do período, superava-se o limite do artigo 2o, II,
da Lei no 9.317/1996.
Por todo o exposto, voto para dar provimento ao recurso voluntário no sentido de
determinar a nulidade do ADE em questão.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital